Tribunal: TJDFT
Processo: 0743867-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA TRAFICÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. PERDIMENTO DO BEM DECRETADO. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo estabelece o Código de Processo Penal, a restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120), o bem não mais interessar ao processo (art. 118), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II).

2. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243, da CF, e no art. 63, da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, em tráfico de drogas, para que seja efetuado o confisco. Entendimento do STF.

3. Havendo dúvida quanto à propriedade de veículo apreendido durante operação policial que findou na abordagem e prisão de acusado de tráfico de drogas, e evidenciado que o bem foi utilizado para monitoramento do transporte interestadual de entorpecente, deve ser mantida a decisão que indeferiu sua restituição a terceiro, ainda que este seja estranho à ação penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.